Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018519-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (IMPETRANTE), FRANCISCO SILVEIRA SALAZAR - CPF: 968.616.223-20 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva.
Gravidade concreta da conduta.
Reiteração delitiva fundamentada em ANPP. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de explosivos, sendo denunciado nos
autos da Ação Penal n. 1003006-05.2025.8.11.0013.
A impetração sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, aplicação incorreta de reiteração delitiva baseada em acordo de não persecução penal e desproporcionalidade da medida extrema, requerendo a substituição por cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, contrariando os pressupostos legais;
e

(
ii
) definir se a existência de condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão
.

III. Razões de decidir

3.
O acordo de não persecução penal não pode ser utilizado para caracterizar reiteração delitiva nem para afastar a primariedade do acusado, conforme o disposto no § 12 do art. 28-A do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A prisão preventiva deve estar lastreada em fundamentos concretos e contemporâneos, não podendo resultar de antecipação de pena ou do mero tipo penal imputado, conforme os
arts
. 312, 313, § 2º, 315 e 282, § 6º, do CPP.

5.
A apreensão de expressiva quantidade de explosivos e arma de fogo não é suficiente, por si só, para justificar a indispensabilidade da prisão preventiva, especialmente diante da ausência de violência ou grave ameaça, da primariedade e da inexistência de vínculos com organização criminosa.

6.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se suficientes, adequadas e proporcionais para a garantia da ordem pública no caso em exame, afastando o constrangimento ilegal representado pela prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Pedido procedente. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Tese
s
de julgam
ento:
"1. O acordo de não persecução penal não configura reiteração delitiva nem pode ser considerado como mau antecedente.
2
. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e não pode ser imposta automaticamente com base em suposições ou presunções. 3. É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando estas se mostram suficientes e adequadas para preservar os fins do processo penal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 28-A, § 12; 282, § 6º; 312; 313, § 2º; 315; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 895.165/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
s
advogado
s

Eustáquio Inácio de Noronha Neto e
Luhan

Brunno
Vinhal Borges Brito
,
em favor de
Francisco Silveira Salazar
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 3ª Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
03 de junho
deste ano, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002899-58.2025.8.11.0013
, em
decorrência
da suposta prática do
s
crime
s

de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/06) e posse ilegal de explosivos (art.
16, § 1º, III da Lei n
.
10.826/03
)
, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1003006-05.2025.8.11.0013
.

Sustenta
,

o
impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva do paciente

com base em
fatos
já
abrangidos por
a
cordo de
n
ão
p
ersecução
p
enal (ANPP),
os quais, por força de sua natureza, não geram reincidência nem podem ser valorados como maus antecedentes
.

Afirma que
é cabível a
aplicação do
princípio da homogeneidade, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se mostra desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente estaria sujeito ao cumprimento da pena em regime inicial
semiaberto.

Destaca que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que é primário,
tem
endereço fixo
,

é titular de
uma empresa e não integra organização criminosa
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 292472861
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 294235396, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que
o juízo de primeiro grau apresentou motivação concreta e idônea, evidenciando a necessidade da medida extrema com base na garantia da ordem pública
(ID. 291689872).
Destacou-se, nesse contexto, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de dinamite, pela utilização de meio ilícito de subsistência, qual seja, a atividade de garimpo
ilegal,
e pela apreensão de arma de fogo.

A propósito, veja-se esta parte da decisão
desafiada (autos
do processo
n.
1002899-58.2025.8.11.0013
, ID
196471181
):

[...]
No caso vertente, pontuo que a liberdade do autuado representa risco à
ordem pública
, diante da reiteração delitiva,
uma vez que o atuado no ano passado, já havia sido preso em flagrante por crime ambiental ligado ao exercício do garimpo ilegal nesta cidade (APF 1001864-97.2024.8.11.0013), no qual realizou acordo de não persecução penal no ano de 2024.

Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública,
diante da reiteração delitiva
, do que emerge o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade
.

Denota a
inefetividade
da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública, mormente porque não surtem efeito.

Destaco ainda
gravidade concreta
da conduta, consubstanciada nos seguintes termos:

1-Quantidade expressiva de dinamite – total de 213;

2-Meio ilícito de auferir renda – garimpo ilegal;

3-apreensão de arma de fogo.

[...]
Destaques no
original

Por outro lado, n
o que concerne à alegação de
inexistência de
reiteração delitiva por parte do paciente, assiste razão aos impetrantes. Isso porque os fatos
delitivos que lhe foram imputados anteriormente,
que foram objeto do acordo de não persecução penal celebrado em abril de 2024
e
não podem ser considerados como maus antecedentes, conforme dispõe o § 12º do art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual estabelece que "
a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais
".

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria,
segue este
entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. ILICITUDE FLAGRANTE.
CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
ANTERIOR.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS LEGAIS DO ACORDO NÃO OBSERVADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...
]
O
acordo de não persecução penal tem por finalidade imprimir celeridade e racionalidade ao sistema judicial, permitindo que o órgão acusador se ocupe da persecução de crimes de maior gravidade e que o beneficiário evite os efeitos deletérios de uma condenação
criminal .
4. Sob um enfoque mais amplo, o instituto surge como valiosa alternativa ao problema do encarceramento em massa já que o Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347) reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro.
5 .
O § 12 do art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, textualmente, que a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais
, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º do mesmo artigo.

[...].

(STJ -
AgRg
no HC: 895165 SP 2024/0068641-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2024)

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a norma em questão confere ao acusado a proteção contra eventuais prejuízos processuais decorrentes de tal acordo, de modo que ele não pode ser utilizado como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base em suposta reiteração delitiva, tampouco para afastar sua condição de primariedade.

Por outro lado,
cumpre ressaltar
que o juízo de primeiro grau agiu de forma adequada ao destacar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a qual restou demonstrada pela expressiva quantidade de explosivos apreendidos. Conforme se verifica do Laudo Pericial n. 532.3.10.8999.2025.030882-A01 (autos do processo n. 1002899-58.2025.8.11.0013 – ID 196443090), foram encontradas 213 (duzentas e treze) unidades de bananas de dinamite, classificadas como substâncias de alto risco e elevado potencial lesivo.

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, na hipótese,
não obstante a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, tais elementos não demonstram sua periculosidade
nem
justificam a indispensabilidade da medida extrema.

Com efeito,
embora a decisão esteja formalmente fundamentada

quanto à sua necessidade, observa-se que o delito supostamente praticado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.
Ademais, o paciente é primário, não responde a outros processos ou investigações criminais, tampouco há indícios de sua vinculação a organização criminosa
, circunstâncias que, em conjunto, revelam a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a substituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de algumas medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, abaixo relacionadas, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem
pública.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido formulado em favor de
Francisco Silveira Salazar
; por
consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la
pelas seguintes medidas cautelares:

(
i
)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades
;

(
ii
)

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos
processuais
;

(
i
ii
)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga;

(
iv
)
proibição de acesso a áreas de garimpo e locais de natureza similar;

(v)
monitoração eletrônica.

Por derradeiro, deve ser asserido que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025